Tribunal: STF
Processo: RE 1504508
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA SUPOSTAS APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE REPUBLICADO SEM APLICAÇÃO DE MULTA OU MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.